Tribunal: STF
Processo: ARE 1476408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AGENTE EDUCACIONAL I – ALIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 71008802191. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Por oportuno, colaciono a ementa do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência:



    ‘INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SERVIDOR DE ESCOLA. LEI ESTADUAL Nº 12.694/07. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. I. Após a Emenda Constitucional nº. 19/98, não houve a inclusão expressa, dentre os direitos dos servidores, da percepção de adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Assim, em observância do princípio da legalidade, a matéria exige lei específica para que se reconheça o direito à percepção. II. No caso dos servidores contratados com base na Lei Estadual nº. 12.694/2007 (que autorizou o Poder executivo a contratar Servidores de Escola, por tempo determinado, para atender necessidade temporária, de excepcional interesse público), não havia, mesmo antes do advento da Lei Complementar Estadual nº 15.450/2020, previsão de pagamento de adicional de insalubridade. Inteligência do art. 6º do mencionado diploma legal. Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado. III. A Lei Complementar Estadual nº 15.450/2020 explicitou o regime jurídico das contratações temporárias e consolidou o entendimento de que, nestes casos, não é devido o adicional de insalubridade: (i) alteração do caput do art. 107 da Lei Complementar Estadual nº 10.098, de 03-02-1994, e inclusão do § 3º, deixando expresso que a gratificação pelo exercício das funções em local insalubre apenas é devida apenas aos servidores públicos civis ocupantes de cargo de provimento efetivo; (ii) inclusão do art. 261-A na Lei Complementar Estadual nº 10.098, de 03-02-1994, que explicita os direitos e vantagens dos servidores contratados de forma temporária; (iii) gratificações e adicionais, previstas no art. 85, III, da Lei Complementar Estadual nº 10.098, de 03-02-1994, não estão incluídas no rol das vantagens asseguradas aos servidores temporários; (iv) incidência - expressamente prevista no novel art. 261-A da Lei Complementar Estadual nº 10.098, de 03-02-1994 - do art. 87 do mesmo diploma legal que prevê que, salvo nos casos previstos nesta lei, o servidor não poderá receber a qualquer título, seja qual for o motivo ou a forma de pagamento, nenhuma outra vantagem pecuniária dos órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou outras organizações públicas, em razão de seu cargo, nas quais tenha sido mandado servir; (v) revogação do art. 56 da Lei Estadual n.º 7.357, de 8 de fevereiro de 1980 (que ‘Reorganiza o Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado e estabelece novo Plano de Pagamento’) pela Lei Complementar Estadual nº 15.450/2.020 (art. 9º, III). INCIDENTE CONHECIDO. UNIFORMIZADA A JURISPRUDÊNCIA COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Nº 71008802191, Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em: 04-05-2020).’



    Portanto, sendo a parte servidora contratada temporariamente, impositiva a manutenção da sentença, em face da observância obrigatória da tese assentada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71008802191.”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente